Tribunal: CARF
Processo: 13984.001167/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001167/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
LINDOMAR FIGUEIREDO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Preclusa matéria contra a qual o contribuinte não se insurgiu desde a
impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DE
AÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
Não há surpresa ou dano quanto ao recebimento do Termo de Verificação
Fiscal quando no interstício entre o início do procedimento de fiscalização e
seu encerramento são expedidas inúmeras intimações ao contribuinte ou
quando o é disponibilizado o acompanhamento virtual do MPF. Preliminar
rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
É ônus do contribuinte comprovar que o acréscimo patrimonial apontado pela
fiscalização tem origem em rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis
ou de tributação exclusiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF. Dada a gravidade das
infrações perpetradas, não é desarrazoada a sanção aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001167/2010-93
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LINDOMAR FIGUEIREDO DA
COSTA, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$119.684,34
(cento e dezenove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referente ao
imposto devido, juros de mora e multa (f. 3), do ano-calendário 2008 (f. 4)
Foi constatada, primeiramente, a omissão de rendimentos e acréscimo
patrimonial a descoberto, assim sumarizada de acordo com as informações lançadas no TVF (f.
198/209):
[N]o mês de julho de 2008 ocorreu a variação patrimonial a
descoberto no montante de R$231.377,62. O demonstrativo foi
elaborado incluindo as origens/recursos e dispêndios/aplicações
tanto do contribuinte Lindomar Figueiredo da Costa, quanto da
contribuinte Adriana Faria da Costa, por estarem casados no
regime de comunhão parcial de bens. Para elaboração desse
demonstrativo consideramos como ORIGENS/RECURSOS e
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES:
(...)
A aquisição de apartamento com o pagamento de R$450.000,00 no
mês de julho de 2008 causou a variação patrimonial a descoberto
de R$231.377,62.
A empresa Construtora e Incorporadora J A Russi Ltda, CNPJ n°
81.386.567/0001-40, declarou que pela venda do apartamento
recebeu a totalidade dos R$450.000,00 em julho de 2008,
conforme o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
de Imóvel e o Diário da Empresa.
Na DIRPF/2008 do contribuinte Lindomar Figueiredo da
Costa, na parte de declaração de bens e direitos está informado
a título de "DINHEIRO EM CAIXA", R$254.492,00, no início
de 2007, e ao final desse ano, R$21.000,00. Está informado
também "ENTRADA EM 01 APARTAMENTO COM
400,7927 M2 DENOMINADO APTO N.202, BLOCO MAR
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

MEDITERRANEO,
PARTE
INTEGRANTE
DO
CONDOMINIO DO SPLENDOR OF THE SEA RESIDENCE,
SITUADO NA AVENIDA NEREU RAMOS, N 5999, ZONA 1,
BAIRRO MEIA PRAIA, ITAPEMA/SC...", o valor para o
início de 2007 está zerado, e para o final desse ano está em
R$250.000,00. Verifica-se que o montante da redução de
DINHEIRO EM CAIXA de R$233.492,00 é próximo do valor
informado de entrada em um apartamento.
O contribuinte Lindomar Figueiredo da Costa foi intimado,
através do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a comprovar os
pagamentos do apartamento no montante de R$250.000,00,
efetuados no ano-calendário de 2007. Em resposta, o mesmo
declarou que esses R$250.000,00 eram reserva em dinheiro.
Junto com o Termo de Intimação Fiscal n° 6, encaminhamos
em anexo o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial,
dando ciência da constatação da variação patrimonial a
descoberto, para os contribuintes Lindomar Figueiredo da
Costa e Adriana Faria da Costa. Ambos foram intimados para
se
manifestarem
sobre
ORIGENS/RECURSOS
e
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES, e sobre quaisquer outros
aspectos da tributação. Em Resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 6[14], os contribuintes afirmaram que os valores de
R$250.000,00 informados em DIRPF/2008 para o apartamento,
no final de 2007, não seriam parte do pagamento, mas reserva
ou caixa. Pela alegação dos contribuintes seria "DINHEIRO
EM CAIXA" separado para aquisição do apartamento.
Consideramos inaceitável a explicação dos contribuintes, pois
no DIRPF/2008 do contribuinte Lindomar Figueiredo da Costa
há a informação de "entrada para um apartamento", e, assim,
pressupõe-se que houve um pagamento antecipado, mas que
não se consegue comprovar. Assim, os R$250.000,00 não
seriam disponibilidades, mas pagamentos não comprovados. As
disponibilidades, DINHEIRO EM CAIXA, seriam tão somente
de R$21.000,00 informados em DIRPF/2008, que é transferido
para o DIRPF/2009.
Portanto, consideramos que houve o pagamento de R$450.000,00, em julho de
2008
para
aquisição
do
apartamento, causando uma variação patrimonial a descoberto
de R$231.377,62. Como os contribuintes declaram em
separado, a tributação da variação patrimonial a descoberto
será metade para cada um dos cônjuges.
Assim, decorrente de variação patrimonial a descoberto, o
contribuinte será tributado em R$115.688,81. (f. 199 – 202;
sublinhas deste voto)
Constatado ainda ganho de capital na alienação de bens e direitos e falta de
recolhimento do imposto sobre ganhos de capital, eis que
[o]s contribuintes Lindomar Figueiredo da Costa e Adriana
Faria da Costa, na alienação dos dois imóveis abaixo
identificados, informaram custo de aquisição maior, causando,
dessa forma, ganho de capital menor.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

1-Imóvel Rural de matrícula n° 16.599, localizado no município de
Palmeira/ SC.
2-Apartamento n° 505, localizado na Avenida Atlântica, n° 4.980,
município de Balneário Camboriú/SC.
Conforme o registro de matricula n° 16.599[22], o valor de
aquisição do imóvel é de R$4.885,00, e conforme a escritura
pública [30], o valor de aquisição do apartamento é de
R$74.933,52. Os contribuintes haviam informado como custo de
aquisição do imóvel rural e do apartamento, R$10.000,00 e
R$89.000,00, respectivamente.
(...)
Os contribuintes através do Termo de Intimação Fiscal n° 6,
foram intimados a apresentarem os documentos que
comprovem os custos de aquisição informados. Os mesmos
alegaram, conforme a Resposta ao Termo de Intimação Fiscal
n° 6, que no valor dos custos informados dos dois imóveis,
estariam adicionados os custos da realização das
benfeitorias. Mas, apesar dessas alegações, não houve
apresentação de documentos que comprovassem a
realização das benfeitorias. Os contribuintes somente no
DIRPF/2009, declararam os bens alienados, antes disso,
omitiam esses bens da declaração. Em razão disso, que os
mesmos foram intimados a comprovarem o valor dos custos
informados.
Conforme demonstrado no demonstrativo acima, referente
ao imóvel rural, há uma diferença a ser paga de R$708,01.
Como os contribuintes apresentam a declaração de
imposto de renda em separado, o imposto devido a cada
um dos cônjuges é de R$354,04. Assim, o imposto exigível
do contribuinte é de R$354,04.
Conforme demonstrado no demonstrativo acima, referente
ao apartamento, há uma diferença a ser paga de
R$1.351,79. Como os contribuintes apresentam a
declaração de imposto de renda em separado, o imposto
devido a cada um dos cônjuges é de R$675,88. Assim, o
imposto exigível do contribuinte é de R$675,88.” (f. 202 –
204; sublinhas deste voto)

E, por fim, omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em contas de depósito ou de investimento, porquanto devidamente intimado
(...) comprovou apenas uma parte desses depósitos.
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, o
contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários
de suas contas bancárias do período sob fiscalização, ano-
calendário de 2008. Foram apresentados os extratos
bancários das contas bancárias mantidas junto aos bancos
Banco do Brasil [31], BESC[32] e HSBC[33]. Por
representar percentual inexpressivo da totalidade da
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

movimentação financeira, o extrato do Banco do Brasil não
foi considerado para fins de verificar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 2, intimamos o
contribuinte a comprovar os depósitos no montante de
R$133.475,49, sendo que R$43.250,94 de depósitos
ocorreram na conta n° 7853, agência 179, mantida junto
ao banco BESC, e R$90.224,56 de depósitos ocorreram
na conta n°01982, agência 1144, mantida junto ao banco
HSBC.
Em atendimento a essa intimação, o contribuinte apresentou
a Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 2[10]. Aqui,
faremos a transcrição da resposta do contribuinte: "Após
análise em sua declaração, e extratos já anteriormente
apresentados, o contribuinte declara que os valores que
foram depositados em sua conta corrente, se trata de
rendimentos seus e de sua esposa, além da compra e
venda de bens durante o período do ano calendário de
2008, que já estão declarados em suas declarações."
Por ser a resposta do contribuinte, bastante vago e genérico,
no Termo de
Intimação
Fiscal
n° 3,
intimamos
expressamente o contribuinte a fazer as vinculações entre os
depósitos bancários e rendimentos recebidos ou valores
recebidos da venda de bens. O contribuinte apresentou a
Resposta ao Termo de Intimação n° 3 [11].
Nessa resposta, ao contrário da resposta anterior, o
contribuinte
tenta
explicar
para
um
depósito
identificado, ou para um conjunto de depósitos, a
origem dos recursos, porém sem apresentar documentos
e sem identificar os depositantes. O contribuinte através
dessa resposta, tentou comprovar uma parte dos
depósitos, no montante de R$70.444,01. Sendo que o
valor total dos depósitos é de R$133.475,49.
Assim, no Termo de Intimação Fiscal n° 4, intimamos o
contribuinte a apresentar as cópias dos cheques depositados
e dos comprovantes dos depósitos, bem como a identificar
os depositantes. O contribuinte apresentou a Resposta ao
Termo
de Intimação Fiscal n° 4[12], e nela o mesmo declara que
90% dos depósitos foi efetuado por ele próprio. Mas,
não apresentou nem cópia de cheques, e nem
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

comprovante
de
depósitos,
alegando
o
tempo
transcorrido.
As explicações do contribuinte, por não terem sido
suficientes, demos ciência ao Termo de Intimação Fiscal n°
5. Nesse termo, informamos ao contribuinte que o montante
de R$14.457,04 de depósitos bancários foram considerados
comprovados, mas que o restante foram considerados não
comprovados. Mais uma vez Intimamos o contribuinte a
comprovar a origem dos valores depositados, e intimamos o
mesmo a esclarecer sobre atos negociais relacionados com
os cheques depositados, identificando a pessoa com quem
fez o negócio e informando a natureza do negócio, bem
como apresentando os documentos gerados pelo negócio e
as cópias dos cheques depositados.
Os R$14.457,04 de depósitos que foram considerados
comprovados, são depósitos efetuados em dinheiro na
Conta bancário do contribuinte. Como o contribuinte
declarou em sua Declaração de Imposto de Renda do
ano-calendário de 2008, rendimentos recebidos de
pessoas físicas, no montante de R$20.500,00, consideramos que o montante de R$14.457,04 depositados em dinheiro poderiam mesmo ser
decorrentes de recebimentos de pessoas físicas, e, assim
consideramos comprovada a origem.
O restante dos valores depositados que foram efetuados
mediante depósito de cheques, sendo mais fácil a
comprovação da origem do que os depósitos efetuados
em dinheiro, consideramos não comprovada a origem.
O contribuinte apresentou a Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 5 [13], mas nessa resposta o
contribuinte não apresentou os esclarecimentos e os
documentos
exigidos
na
intimação.
Conforme
o
mencionado termo de intimação, o contribuinte foi intimado
a
comprovar
a
origem
dos
recursos
depositados,
esclarecendo para cada um dos depósitos os atos negociais
envolvidos e juntando documentos gerados por esses
negócios, bem como a cópia dos cheques. Assim,
consideramos não comprovada a origem dos depósitos
bancários
abaixo
identificados,
no
montante
de
R$119.018,46.” (f. 204/207; sublinhas deste voto)

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

Em sua impugnação (f. 211/219) suscita a nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal, defende não ter incorrido nas infrações que lhe foram imputadas e, por fim,
assevera ser a multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) confiscatória. Acostou apenas
documentos já entregues à Receita Federal: Declarações de Ajuste Anual Simplificada de
diversos exercícios (f. 221/264) e Demonstrativos de Apuração de Ganho de Capital (f.
265/267).
Ao apreciar as razões e a documentação acostada restou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não constitui requisito
de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimento de auditoria
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial,
quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantida junto à instituição financeira, caracterizam omissão de
rendimentos quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete
ao poder judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão,
nesse sentido, na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido. (f. 276)
Intimada do acórdão foi apresentado, em 26/04/2013, recurso voluntário (f.
295/306), replicando, com inúmeras passagens idênticas, os argumentos lançados em sede de
impugnação. Apenas com relação à preliminar de nulidade, acrescentou que
[e]m que pese o entendimento perfilhado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Florianópolis, no sentido de que o MPF-
F é prorrogado pela própria autoridade fiscal, sem qualquer
intimação ou informação disponível ao contribuinte, não restou
demonstrado nos autos que efetivamente ocorreu tal
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

prorrogação pela autoridade fiscal, sem qualquer intimação,
tampouco que ficou disponível na internet tal informação.
Esta informação/comunicação ao contribuinte é crucial à validade
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF-F, principalmente
porque as próprias informações existentes no sítio da Receita
Federal do Brasil é (sic) inequívoco acerca do prazo de validade do
MPF-F.” (f. 299; sublinhas deste voto)

Por não ter se insurgido, desde a impugnação, com relação às diferenças
apuradas quando da alienação dos imóveis nos municípios de Palmeira e Balneário Camboriú,
por força da informação de custo de aquisição maior, preclusa a matéria.
É o relatório.
.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O recorrente sustenta que “[e]m que pese ter sido intimada do termo de início
da ação fiscal “(...) em 10 de fevereiro de 2008, jamais foi notificado/intimado do
prosseguimento da ação fiscal, apenas em 22 de novembro de 2010, com o recebimento do termo
de verificação fiscal.” (f. 299)
De início, padece de equívoco a data apontada como termo de início da ação
fiscal: foi em 10 de fevereiro de 2010 (f. 05) – isto é, 2 (dois) anos mais tarde ao indicado. No
interstício entre o início do procedimento de fiscalização e seu encerramento, em 22 de
novembro de 2010 (f. 04 e 209), inúmeras outras intimações foram expedidas ao recorrente –
“vide” f. 80/82 (abril de 2010), 85 (abril de 2010), 91 (maio de 2010), 105/106 (julho de 2010),
112/113 (julho de 2010) e 126/127 (agosto de 2010). Me parece pouco crível que, a despeito de
ter recebido e respondido às intimações ao longo de meses, teria sido surpreendida com o
recebimento do termo de verificação fiscal.
Além disso, o acompanhamento virtual do andamento do Mandado de
Procedimento Fiscal, sempre lhe esteve disponibilizado, conforme advertido no termo de início
do procedimento fiscal:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado
de Procedimento Fiscal utilizando o programa Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet,
www.receita.fazenda.gov.br , onde deverão ser informados o
número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

acesso. Os documentos deverão ser entregues no setor de
fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil.
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito,
datada e assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal,
com indicação dos elementos que estão sendo apresentados. Fica o
sujeito passivo cientificado, que o não atendimento, no prazo
marcado, à presente intimação para prestar esclarecimentos,
sujeita-o, no caso de lançamento de oficio, ao agravamento em 50
% das multas a que se referem o inciso I e o § 1 0 do caput do art.
44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007.
Ressaltamos que o não atendimento, ensejará lançamento com as
informações de que se dispuser (artigo 845 do RIR/99).
A presente intimação exclui a espontaneidade, nos termos do
artigo 7, parágrafo primeiro e inciso I do Decreto 70.235/72,
observado o disposto do artigo 909 do Decreto 3.000/99.”
(Termo de Início do Procedimento Fiscal – f. 05; sublinhas deste
voto)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do
procedimento fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do
escrutínuo das razões declinadas quanto à nulidade (f. 299/300) sequer tangenciado qual dano
teria suportado a parte ora recorrente. Rejeito, por esses motivos, a preliminar.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA OMISSÃO DE RECEITAS E DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO

Em sua peça recursal relata que

(...) no início do exercício de 2007, o casal declarou, a titulo de
"DINHEIRO EM CAIXA” a importância de R$ 254.492,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois
reais) e, ao final deste mesmo exercício, a monta de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais).
Todavia, convém esclarecer que, não obstante se tratar de erro
material de facílima constatação, não havendo qualquer prejuízo
aos Cofres Públicos, porquanto a empresa CONSTRUTORA E
INCORPORADORA 3 A RUSSI LTDA. expressamente esclarecer
as condições do negócio, correspondente ao valor de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), efetivamente
declarado pelo casal na DIRPF correspondente ao ano-calendário
2008, em anexo. (f. 301)

Por mero erro material na confecção das DIRPFs, sustenta que a totalidade dos
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), decorrente da venda dos imóveis em
Balneário Camboriú e Palmeiras, já estava disponível para aquisição do imóvel em Itapema/SC.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

Na declaração IRPF 2007/2008 de LIDIOMAR consta que 31/12/2006 o casal
possuía R$ 254.492,00 em caixa, e apenas R$ 21.000,00 em 31/12/2007 (f. 135). Paralelamente
foi declarado R$0,00 como entrada do Apartamento em Itapema em 31/12/2006 e R$250.000,00
em 31/12/2007 (f. 135). Os imóveis em Balneário Camboriú e em Palmeira não figuram entre os
bens declarados para esse período (f. 135).
Já em 31/12/2007 o contribuinte e sua esposa declararam possuir R$ 21.000,00
em caixa e R$0,00 em 31/12/2008 (f. 144). Ao mesmo tempo, foi declarado como reserva de
compra do Apartamento em Itapema R$ 250.000,00 em 31/12/2007 e R$ 450.000,00 em
31/12/2008 (f. 144) Os imóveis em Balneário Camboriú e em Palmeira foram declarados para o
período como tendo valores respectivamente de R$ 89.000,00 e R$ 20.000,00 em 31/12/2007 e
R$0,00 e R$0,00 em 31/12/2008 (f. 241) – na DIRPF do procedimento fiscal – e de R$
100.000,00 e R$ 20.000,00 em 31/12/2007 e R$0,00 e R$0,00 em 31/12/2008 (f. 241) – na
Declaração de Ajuste juntada à impugnação.
O contrato particular de promessa de compra e venda do Apartamento em
Itapema (f. 125/128) certifica sua compra em 20/07/2008 pelo casal no valor de “R$
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), a vista” (f. 19).

A escritura pública de compra e venda do imóvel em Balneário
Camboriú certifica sua compra, em 24/11/1997, pelo casal no valor de “R$74.933,52 (setenta e
quatro mil, novecentos e trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos), sendo R$64.933,52 o
apto e R$10.000,00 o box...” (f. 152) e venda em 06/06/2008 (f. 160) pelo valor de “R$
240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais).” (f. 158)
O registro do imóvel em Palmeira, ao seu turno, certifica sua compra pelo
casal em 03/06/1998, “[p]elo valor de R$ 4.885,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco
reais)” (f. 156) e venda em 08/08/2008 “[p]elo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais)” (f. 157).
Embora tenha informado dispor de R$250.000,00 em caixa desde o início do
exercício de 2007, por motivo da venda dos imóveis em Balneário Camboriú e Palmeira, como
visto, não é verossímil. O montante auferido a partir dessas transações somente foi recebido em
junho e agosto de 2008, conforme consta dos registros dos respectivos imóveis. Sem a
comprovação de que o acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização tem origem em
rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva, rejeito a tese
suscitada.

II.2 – DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme já narrado, trata-se de autuação por omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Assim,
dispensado comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem
desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 – “ex vi” da
Súmula CARF no 26 –, bem como inaplicável o verbete sumular de no 81 deste Conselho, uma
vez que só nos meses de janeiro a setembro de 2008, por exemplo, foram apurados R$ 86.371,12
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

(oitenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e doze centavos) não declarados – “vide”
demonstrativo às f. 184/185.
Firmadas essas premissas, passo à análise do acervo fático-probatório.
Quando instado a comprovar a origem do montante cuja gênese é
desconhecida, limitou-se a afirmar que
“...rendimentos da monta de R$ 310.087,42 (trezentos e dez mil,
oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), relativos a
rendimentos PF (R$ 20.500,00), venda de imóveis (R$ 285.000,00)
e resgate de aplicações financeiras (R$ 4.587,42).
Desta feita, considerando que os rendimentos e frutos decorrentes
da venda de imóveis pelo Recorrente é superior ao valor
movimentado em suas contas bancárias, não há como prosperar o
malsinado Auto de Infração neste sentido.” (f. 302 – 303).
Conforme já relatado, nenhum documento novo foi apresentado desde a
impugnação, limitando-se o recorrente tecer considerações genéricas sem o devido lastro
probatório documental. Vale destacar que os valores indicados pelo recorrente já haviam sido
considerados pelo fisco para fins tributários, e não integram os R$119.018,46 restantes cuja
origem não foi comprovada. Não tendo logrado êxito em comprovar a origem dos depósitos
realizados em conta de sua titularidade, há de ser mantida a autuação. A título exemplificativo,
colaciono a ementa de alguns acórdãos proferidos por este Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(CARF. Ac. no 2301-006.003, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como
titular de fato da conta bancária mantida no exterior, não há como
prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
BASE DE CÁLCULO. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária,
mormente quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema
financeiro oficial. (CARF. Ac no 9202-006.996, Rel. Helio Renato
Laniado, julgamento em 21/06/2018).

Deixo, por esses motivos, de acolher a alegação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DO AFASTAMENTO DA SANÇÃO COMINADA
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001167/2010-93

Por fim, o recorrente aventa a impossibilidade de aplicação da multa, seja por
força da vedação constitucional ao confisco, seja em razão da carência de razoabilidade da
fixação em percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco e da ausência de razoabilidade esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De
toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação
prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e
tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é
sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os
tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é
desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Dada a gravidade das infrações
perpetradas, não me parece desarrazoada a sanção aplicada. Com essas considerações,
mantenho a multa.
IV – DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital